Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0708386-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: DOUGLAS DUTRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS DUTRA DE SOUSA, sob a alegação de que o paciente, preso em flagrante no dia 09/03/2023, sob a imputação de ofensa ao art. 33, da Lei n. 11.343/2006, estaria sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo douto Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC. Em suas razões, a impetrante alega que a decisão é nula, porque não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do agente oferece risco à ordem pública. Afirma que o decreto prisional é genérico, não está amparado em fundamentação jurídica idônea, com lastro em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente e o acentuado risco à incolumidade pública. Registra que a gravidade abstrata do delito e a periculosidade não objetivamente explicada não podem sustentar a decisão, que já teria sido reproduzida em caso análogo, onde o Tribunal reconheceu o vício de nulidade. Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar a ordem pública, no caso concreto, considerando as circunstâncias da prisão, que geram dúvida quanto à propriedade da droga, que não foi apreendida com o paciente, bem como pela quantidade de substância apreendida. No mais, afirma que a periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva não podem ser consideradas desfavoráveis ao paciente, porque não há notícias de seu envolvimento anterior com a traficância. Além disso, quanto à ação penal em curso pela suposta prática de roubo, afirma que a acusação está lastreada em reconhecimento fotográfico do paciente, o que torna a acusação temerária, sem indicação de periculum libertatis. Registra que o paciente é primário, trabalha, vive na companhia da família, com os filhos de 03 e 05 anos, que dependem de seu sustento e cuidados, e tem domicílio certo e conhecido no distrito da culpa. Alega que, em eventual condenação, o paciente cumpriria pena em regime diverso do fechado, sendo desarrazoado mantê-lo preso provisoriamente. Conclui dizendo que “diante da ausência de gravidade concreta da conduta, da inexistência de indícios que revelem maior periculosidade do paciente e das suas condições pessoais majoritariamente favoráveis, ainda que não seja reconhecida a nulidade da decisão, deve ser concedida a liberdade provisória ao Paciente, por serem cabíveis e pertinentes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. (id 44494362,p. 10) Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para relaxar a prisão ou conceder a liberdade provisória, revogando-se o decreto de prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar do empenho da advogada na defesa do paciente, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar da ordem, visto que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, apesar de suscinta, está fundamentada em pressupostos e requisitos previstos no art. 312, e no art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Confira-se (id 44494365, p. 56): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOUGLAS DUTRA DE SOUSA, nascido em 06/05/2001, filho de JOSÉ SILVANE DE SOUSA e de ALCIONE DUTRA DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (apreensão de considerável quantidade de entorpecentes) e indícios suficientes de autoria, haja vista que, conforme auto de prisão em flagrante de id 44494365, p. 07, agente de polícia flagrou o paciente vendendo porções de drogas a usuários, das quais incluíam o “crack”, substância conhecida por seu alto poder viciante, o que a torna ainda mais perigosa. Portanto, nesse momento, não se vislumbra a alegada ilegalidade da prisão, de modo que não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação do paciente, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando as ponderações do Ministério Público durante a audiência de custódia, quanto ao fato de o paciente estar respondendo ação penal pela suposta prática do crime de roubo (ApOrd n. 0702310-98.2021.8.07.0011). Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial